Tribunal: TJBA
Processo: 8036956-87.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL (12394) 8036956-87.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0506480-80.2017.8.05.0080

EMBARGANTE: JOSE JAILSON LIMA FERREIRA

ADVOGADO(A): CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO, JOSE CESAR SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. REDUZIR FRAUDULENTAMENTE A QUANTIDADE DE PRODUTO EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR (ART. 1º, I, DA LEI 8.176/1991). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO INFRINGENTE INVIÁVEL. EFEITOS MODIFICATIVOS INDEFERIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por José Jailson Lima Ferreira contra o Acórdão proferido na Revisão Criminal n.º 8036956-87.2025.8.05.0000, que manteve sua condenação pela prática do crime de reduzir fraudulentamente a quantidade de produto em prejuízo do consumidor (art. 1º, I, da Lei 8.176/1991), sob a alegação de existência de contradições e omissões na fundamentação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar a existência de provas além do Auto de Infração e, ao mesmo tempo, fundamentar a condenação apenas nesse documento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do artigo 155 do CPP e do precedente do STJ no AgRg no AREsp 2349885/BA; (iii) determinar se os vícios apontados justificariam a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente ao reconhecer que a condenação não se deu exclusivamente com base no Auto de Infração, mas também em provas complementares constantes dos autos, incluindo histórico de autuações similares e elementos de autoria e dolo.

4.Não se verifica contradição entre reconhecer a robustez do Auto de Infração e admitir sua corroboração por outros elementos de prova, o que reflete a coerência do conjunto probatório examinado.

5.Inexiste omissão quanto ao art. 155 do CPP, pois o Acórdão enfrentou expressamente a alegação de que a prova seria exclusivamente pré-processual, rejeitando-a com base na análise das decisões anteriores.

6.Também não há omissão quanto ao precedente do STJ (AgRg no AREsp 2349885/BA), porquanto o julgado embargado destacou as peculiaridades do caso concreto, especialmente a posição de gestor do embargante e sua omissão consciente.

7.Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à revaloração da prova, sendo vedado seu uso como sucedâneo recursal.

8.A ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP inviabiliza a atribuição de efeitos modificativos ou o prequestionamento pretendido pelo Embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

1.A inexistência de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

2.A utilização do Auto de Infração como prova principal não impede sua corroboração por elementos adicionais presentes nos autos, afastando a alegação de condenação exclusivamente com base em prova pré-processual, até mesmo por se tratar de prova técnica que, independentemente do seu momento de produção, foi devidamente analisada em juízo, tendo a sentença e o acórdão condenatórios concluído pela sua validade.

3.A reapreciação da valoração das provas ou da tese defensiva não se enquadra no escopo dos embargos declaratórios e não justifica sua oposição com pretensão infringente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 619; Lei 8.176/1991, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2349885/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8036956-87.2025.8.05.0000, em que figura como embargante José Jailson Lima Ferreira.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e não acolher o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(REVISÃO CRIMINAL (12394)8036956-87.2025.8.05.0000)